Tribunal: CARF
Processo: 11610.012255/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012255/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FLÁVIO FERNANDO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012255/2009-08
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012255/2009-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar, código 2904, no valor de
R$2.224,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, quando foi constatada a omissão de rendimentos no valor de R$8.090,00,
recebidos da fonte pagadora Secretaria Municipal de Finanças - SF, CNPJ
46.392.130/0003-80.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06, onde
alega, em síntese, o que se segue.
Esclarece que exerce a função de Perito Judicial na área de engenharia civil, na
qualidade de autônomo. Diz que tratando-se de trabalho realizado como autônomo para
apoio ao Poder Judiciário, portanto sem vínculo com qualquer parte envolvida no
processo judicial, a remuneração do perito judicial não é paga diretamente pelas partes
envolvidas nos litígios.
Aduz que as perícias judiciais desenvolvem-se segundo regras específicas do Código de
Processo Civil e os honorários são depositados por uma ou mais partes litigantes à
disposição do juízo de direito e somente são liberadas pelo juiz ao perito no momento
oportuno, geralmente após a conclusão do trabalho.
Afirma que entre o depósito e o levantamento pelo perito podem decorrer meses e até
anos, dependendo do processo e, nesse intervalo, podem acontecer várias situações.
Alega que em um percentual grande dos casos, o levantamento dos valores ocorre em
exercício distinto do que foi feito o depósito.
Informa que, conforme comprovantes anexos, a Secretaria de Finanças efetuou em 2004
os seguintes depósitos judiciais por conta de perícias para as quais foi nomeado e pelo
exame dos documentos verifica-se que os valores foram depositadas em datas
posteriores:
Data do depósito
Valor (R$)
Data do levantamento
27.04.2004
3.820,00
06.12.2004
20.12.2004
3.600,00
23.06.2005
22.03.2004
900,00
10.06.2005
18.03.2004
1.645,00
20.08.2007
Total
9.965,00

Diz que para os levantamentos que superavam o limite de isenção para fins de retenção
de imposto de renda, foram efetuados os correspondentes recolhimento de imposto de
renda, conforme comprovam os documentos anexados e que todos os levantamentos
aqui relacionados foram devidamente declarados.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012255/2009-08

a) impossibilidade da concomitância da aplicação de multas isolada e de ofício;
b) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram
ou não podem fundamentar o lançamento;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
d) divergência entre decisões para mesma questão de fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preclusão
O contribuinte alega impossibilidade de concomitância de multas e divergência
entre decisões afirmando que em casos anteriores e idêntico ao sob análise a autoridade fiscal
julgou procedente os seus argumentos.
Trata-se de argumento trazido apenas em recurso, não tendo sido apresentado na
impugnação, logo precluso conforme previsto no Decreto 70235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desta forma, não tendo sido objeto de impugnação não pode o contribuinte inovar
em seu recurso.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos sem vínculo constantes nas
informações prestadas por pessoas jurídicas por meio de DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012255/2009-08

A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pelo próprio contribuinte e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos na DIRPF/2005 do contribuinte.
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que o levantamento dos depósito das
perícias judiciais que ele recebe em 2004 ocorreu em anos posteriores e que já foram
declarados.
Da análise dos documentos juntados aos autos e consulta aos sistemas internos da RFB,
verifica-se o que se segue.
No documento Dirf enviado à RFB pela Secretaria de Finanças de São Paulo, encontra-
se os seguintes valores informados como recebidos pelo impugnante no ano de 2004:
Mês
Valor (R$)
Janeiro
4.270,00
Abril
3.820,00
Total
8.090,00
O impugnante anexou quatro documentos de liberação dos depósitos, sendo que
somente o primeiro, no valor de R$3.820,00, ocorreu em 2004. Veja que esse valor
coincide com a informação prestada em Dirf pela Secretaria.
O outro valor, que perfaz R$4.270,00, foi informado em Dirf como depositado em
janeiro de 2004 e pode se referir a perícias efetuadas anteriormente e que somente foi
liberado nessa data. Ocorre que sobre esse valor o impugnante não juntou documentos
para a verificação da ocorrência do depósito.
Vale lembrar que a tributação do imposto de renda é regida pelo regime de caixa e o
imposto é devido a partir do efetivo recebimento do valor. Como não houve retificação
no documento Dirf enviado pela Secretaria de Finanças, não é possível cancelar a
omissão apontada.
Quanto a alegação de que os valores acima do limite já tiveram um recolhimento à
época, é de se esclarecer que o imposto retido quando do recebimento do valor é uma
antecipação de pagamento e os valores auferidos a título de honorários devem ser
levados na declaração de renda anual quando então é feito o ajuste e apurado o resultado
do imposto de renda devido. Esse é o comando da legislação tributária sobre o assunto.
Assim, a omissão aqui apurada deve ser mantida, pois os documentos e alegações
apresentadas não são capazes de desconstituir o lançamento.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário apurado, com os devidos acréscimos legais.
Importante acrescentar que a DIRF é um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá
provar o contrário, mediante a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012255/2009-08

Fl. 97
DF CARF MF
Original